Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706963-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSILENE ALBINO DE FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Josilene Albino de Freitas em face de ato comissivo e supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente no indeferimento do pedido de licença maternidade. Em suas razões, afirma a impetrante ser servidora pública, lotada na Central do Serviço Móvel de Urgência- SAMU, e que, desde 2006, é curadora de sua irmã L. A. F., pessoa com deficiência mental e intelectual, conforme sentença de interdição que anexa. Relata que em 09 de julho de 2019 nasceu J.G.F.N., filho da interditada e de J.W.O.S.P., este também com deficiência mental e intelectual, tendo como curadora sua genitora. Salienta que, diante da impossibilidade de a curatelada cuidar de seu filho menor, assumiu os cuidados integrais deste, tendo “lançado mão” de folgas, descansos remunerados, licença para cuidar de pessoa da família, férias, entre outros direitos, até que pudesse gozar da licença maternidade. Menciona que, para buscar regularizar a situação de fato, moveu ação judicial, tendo solicitado tutela de urgência para afastar-se do trabalho e dedicar-se integralmente ao menor, mediante a atribuição da guarda provisória, o que foi deferido em 07/10/2019. Esclarece que, em atendimento à decisão judicial, a impetrante foi afastada do trabalho, no entanto, em suas folhas de ponto ora se fez constar licença adoção, ora licença maternidade. Ressalta, contudo, que, em 29/07/2020, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas indeferiu o requerimento de licença maternidade, pelo fato de não se tratar de guarda para fins de adoção. Alega não ter interesse na adoção de seu sobrinho, por questões morais, uma vez que, embora seus pais sejam pessoas com deficiência, estão presentes na vida da criança. Destaca que diante do indeferimento do pleito, recorreu administrativamente, obtendo novo indeferimento em decisão datada de 31/12/2020, proferida pela autoridade apontada como coatora, que, segundo defende, deixou de analisar os documentos apresentados, o teor da decisão judicial que deferiu a guarda provisória e a situação fática. Discorre sobre o artigo 26 da Lei Complementar 769/2008, consignando que a criança é a destinatária primeira dessa proteção, em consonância com o que preconiza a Constituição Federal. Defende a aplicação da teoria do fato consumado, considerando que já havia gozado da licença maternidade no período compreendido entre 02/10/2019 e 29/03/2020, não sendo possível, neste momento, que se retroaja e alcance o status quo ante. Assevera que a alteração do registro eletrônico de frequência está na iminência de ser alterado, havendo alto risco de sofrer prejuízos funcionais e financeiros. Requer a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade impetrada que suspenda a decisão administrativa atacada e abstenha-se de praticar qualquer ato administrativo que incorra em alteração do Registro de Frequência da Impetrante. No mérito, pede a concessão da segurança a fim de ser anulada a decisão administrativa e reconhecido o direito à licença maternidade, ratificando-se o gozo de tal licença. Comprovante de pagamento das custas (desacompanhada da guia) ao ID 23863041. É o relatório. DECIDO. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. Na hipótese, como relatado, pretende a impetrante, em caráter liminar, a suspensão da decisão administrativa proferida pela autoridade impetrada, a qual indeferiu o pleito de concessão de licença maternidade, formulado em razão do nascimento de seu sobrinho, filho de pais com deficiência, do qual detém a guarda provisória. Cumpre transcrever a decisão administrativa em comento: Trata-se de Requerimento de Licença Maternidade (29898097), pleiteada pela servidora Josilene Albino de freitas Lima, matrícula 184043-6, considerando Decisão do TJDFT (SEI 29898870), onde foi deferido o pedido de tutela de urgência do menor Josue Gonçalves de Freitas Neto. Considerando o pedido de reconsideração (45611487), bem como Despacho - SES/SUGEP (48236403). Considerando ainda a manifestação proferida na Nota Jurídica 257 (37329155) e Despacho - SES/AJL (48761962). Considerando que nenhum fato novo foi apresentado pela requerente. Considerando a natureza da guarda concedida, qual seja GURDA (sic) PROVISÓRIA em tutela de urgência, que não tem caráter definitivo. Considerando o que determina o art. 26 da LC 769/2008, ou seja, para concessão de licença maternidade, se faz necessária a "adoção ou guarda judicial para fins de adoção", o que não é o caso em tela. Corroboramos e mantemos o posicionamento da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, proferido no Despacho - SES/SUGEP (43488723), vejamos: "Após análise da situação fática apresentada, levando em conta a natureza da guarda concedida à requerente, esta Subsecretaria entende pelo indeferimento do pleito, uma vez que, conforme já elucidado e posicionamento da Procuradoria Geral do Distrito Federal, tal licença só é concedida para fins de adoração. Assim, esta Subsecretaria corrobora com Nota Jurídica 257 (37329155) em todos os termos e INDEFERE o presente requerimento." Posto isto, encaminhamos o presente para conhecimento e demais providências. (ID 23863038 – p. 1, grifo nosso) Como se verifica, o pleito administrativo foi indeferido, considerando a natureza provisória da guarda e por não encontrar amparo no artigo 26 da Lei Complementar 769/2008. Oportuno trazer à colação a decisão judicial que concedeu a guarda provisória do menor à impetrante: Trata-se de ação de guarda do menor J. G. DE F. N. proposta por J.A.F., tia no menor, com pedido de tutela de urgência para conceder à autora guarda provisória do infante. A requerente é tia do menor e curadora da genitora, então interditada, L.A.F., tendo essa sob sua responsabilidade e também o menor, de forma fática. Conforme decisão de id 44712916, foi determinada a inclusão do genitor da criança no polo passivo da demanda. Esclarece ainda que diante das limitações da genitora a criança recém nascida necessita de supervisão direta da requerente, sendo que essa já vem exercendo a guarda fática do menor desde o nascimento, sendo necessária a imediata regularização para que possa requerer o afastamento no trabalho para auxiliar nos cuidados do menor. Instruem o feito com os documentos pertinentes. Ministério público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência, id 42885784, o que foi reiterado no id 44611203. É O RELATÓRIO. DECIDO. O deferimento de provimentos antecipatórios, sob a égide do novo instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, exige que estejam presentes nos autos os requisitos necessários, à luz do art. 300, caput e § 3o do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência dos elementos autorizadores da tutela pretendida, sendo certo que o artigo 1778 do CC, dispõe que a autoridade do curador estende-se à pessoa dos filhos do curatelado. Outrossim, por se tratar de um recém nascido é notória e imprescindível a supervisão nos cuidados com a criança visando justamente resguardar o seu desenvolvimento de forma saudável, sendo a presença da curadora medida benéfica aos interesses de ambos os genitores incapazes. Noutro giro, convém destacar que o genitor da criança, apesar de não civilmente interditado, foi reconhecido inimputável, conforme laudo psiquiátrico realizado pelo IML em feito de natureza criminal (id 46087148 e seguintes), circunstância que reforça o acerto do deferimento da medida postulada. Na hipótese em comento, sobressai-se dos autos, que a primeira requerente já se encontra exercendo faticamente a guarda da menor, o que torna crível o fato de que a representatividade da criança não se encontra acéfala, sob o cunho dos artigos 33, do ECA e 1.584, §5o, do Código Civil. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, noutro norte, reside no fato de que a menor, por força da situação dos autos, não pode ficar sem supervisão e cuidados, necessitando de pessoa capaz, haja vista a ausência de condições de ambos os genitores para tanto. Forte em tais razões, DEFIRO O PEDIDO de tutela de urgência para conceder à requerente, J.A.F., a GUARDA PROVISÓRIA do menor J. G. DE F. N.. (...) (ID 23863035 - p. 2, grifo nosso) Ao que se denota, a guarda provisória do menor foi deferida à impetrante em razão da imprescindibilidade de supervisão nos cuidados com a criança, resguardando-lhe o seu saudável desenvolvimento, tendo em vista a ausência de condições de ambos os genitores, os quais são incapazes. Destarte, face às especificidades do caso, tem-se que o caráter provisório da guarda não configura óbice ao pleito administrativo formulado, mormente porque se trata de decisão dotada de eficácia. De mais a mais, ainda que a impetrante não detivesse a guarda, o artigo 1.778 do Código Civil prevê que “A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado”. Logo, é dever legal da impetrante, por ser curadora da genitora do menor e ante a incapacidade do genitor, reger e proteger a criança. Outrossim, embora, em princípio, o pleito administrativo esbarre na norma contida no artigo 26 da Lei Complementar 769/2008[1], a qual confere o direito à licença maternidade nos casos de adoção ou obtenção da guarda judicial para fins de adoção, certo é que referida lei foi editada com a finalidade de dar cumprimento à garantia constitucional de licença remunerada (CF, art. 7o XIII), permitindo que a mulher possa se dedicar em tempo integral à criança, salvaguardando a sua integridade, além de promover e proteger a sua personalidade, por se tratar de pessoa em desenvolvimento, em atenção à doutrina de proteção integral da criança, prevista no artigo 227 da Constituição Federal (e artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente), verbis: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E, na hipótese, como exposto, a impetrante ficou responsável por cuidar da criança, inclusive nos seus primeiros meses de vida, para ter as suas necessidades providas, as quais não poderiam ser atendidas por seus genitores. Nesse contexto, considerando a ratio legis do artigo 26 da referida lei complementar e que a impetrante se encontra em situação semelhante à “mãe adotante”, porquanto, embora não almeje adotar a criança, tem por dever legal empreender todos os seus esforços quanto aos cuidados desta em tão tenra idade, mostra-se, neste juízo de cognição superficial, evidenciada a relevância do fundamento. Por fim, vislumbra-se o risco de ineficácia do provimento final, em vista da iminência de alteração do registro de frequência e por se tratar de verba alimentar. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para suspender os efeitos da decisão administrativa atacada e para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que incorra em alteração do Registro de Frequência da impetrante. Por oportuno, intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a guia de pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 26. A segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção fará jus à licença-maternidade pelos seguintes períodos: I – 180 (cento e oitenta) dias, se a criança tiver menos de 1 (um) ano de idade; II – 90 (noventa) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade; III – 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade. Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo será deferido somente mediante apresentação de termo judicial de guarda à adotante ou guardiã Brasília, 12 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora